Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-97.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034162-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI - CPF: 689.743.881-20 (APELADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA ANUNCIACAO - CPF: 688.914.741-34 (APELADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI - CPF: 689.743.881-20 (APELANTE), RONALDO DE SOUZA ANUNCIACAO - CPF: 688.914.741-34 (APELANTE), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELA PARTE REQUERIDA – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ESCOLHA DE OFICINA CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SERVIÇO DE REPARO EFETUADO POR SUAS CREDENCIADAS –– DISCUSSÃO ACERCA DOS ORÇAMENTOS IRRELEVANTE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO JÁ ABATIDO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.

A seguradora não é obrigada a proceder os reparos necessários no veículo sinistrado em oficina escolhida pelo causador do dano, especialmente porque se responsabiliza pelo conserto do veículo segurado.

Não há que se falar em valor excessivo cobrado pela oficina credenciada, pois a apuração de eventual excesso demandaria prova pericial, da qual declinaram os interessados no momento oportuno.

Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento, abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia, não há que falar em enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S/A
e Recurso Adesivo interposto por
JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI e RONALDO DE SOUZA ANUNCIAÇÃO,
contra a sentença proferida na
Ação de Regresso
ajuizada pela seguradora
,
a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), abatendo-se o valor de R$ 2.649,58 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a contar da data da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 164407262).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 164407264) o qual foi acolhido, conforme abaixo transcrito (ID 164407269):

“
Nesse sentido,
conheço
, pois, dos embargos de declaração nesse aspecto para
ACOLHÊ-LO e RECONHECER
o vício arguido ao que
altero a r. sentença de id 104710376
, para fazer constar o seguinte:

“(...)
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Veículo ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
em desfavor de
JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI e RONALDO DE SOUZA ANUNCIAÇÃO
, para condenar o requerido ao pagamento para a parte autora de danos materiais, no valor de
R$ 19.666,86 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), abatendo-se o valor de R$ 2.649,58 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

Defiro
o pedido de Justiça Gratuita à parte requerida.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.
”

Permanece inalterada a r. sentença nos demais comandos que não foram objeto de modificação nesta ocasião.

Publique-se.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2023.”

RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA

Em suas razões recursais (ID 164407270), a seguradora afirma que o orçamento apresentado na inicial no valor de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) corresponde ao montante devido já abatido o valor de R$ 2.649,58 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) pagos a título de franquia.

Enfatiza que o valor dos serviços e mão de obra ficou no montante de R$ 6.304,00 (seis mil trezentos e quatro reais) e as peças no valor de R$ 16.012,44 (dezesseis mil doze reais e quarenta e quatro centavos), abatido o
quantum
referente à franquia de R$ 2.649,58 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), o total a que faz jus corresponde a R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Assim, requer o provimento do recurso para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), por não ser possível o desconto em duplicidade do montante correspondente à franquia.

Sem contrarrazões (ID 164407274).

RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELOS REQUERIDOS

Alegam em suas razões recursais (ID 164407275) não terem se recusado a pagar o conserto do veículo segurado, tendo tentado diversas vezes realizar acordo amigável, disponibilizando algumas oficinas credenciadas para que o conserto fosse realizado, porém, a segurada exigiu que o reparo fosse efetuado na concessionária.

Aduzem terem acionado a Associação de Proteção por possuírem proteção veicular, mas mesmo assim não foi possível chegar a um acordo no valor de R$ 10.903,80 (dez mil novecentos e três reais e oitenta centavos), devido à insistência para que o conserto ocorresse em uma concessionária pelo valor exorbitante de R$ 22.151,05 (vinte e dois mil cento e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Sustentam ainda que a seguradora exigiu que o reparo do veículo segurado fosse realizado em uma das oficinas credenciadas, mesmo ciente de que referidas oficinas cobram valores muito acima do mercado.

Defendem que apesar de terem o dever de reparar o dano que causaram, tal dever não pode ser usado como causa de enriquecimento sem causa em favor daquele que se diz prejudicado, em observância ao princípio da boa-fé.

Afirmam que a sentença ora recorrida condenou os requerentes ao pagamento do suposto valor despendido pela seguradora para o conserto do veículo segurado sem que fosse juntado aos autos documento apto a comprovar que o seguro foi acionado e que a seguradora procedeu de fato ao desembolso do valor.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso adesivo para que a demanda seja julgada improcedente, pois não comprovado o desembolso do valor correspondente ao suposto reparo do veículo segurado.

Subsidiariamente requerem que, sendo mantida a condenação, sejam considerados os valores apresentados pelos recorrentes em momento posterior, tendo em vista que o valor apresentado pela seguradora se mostra acima do praticado no mercado por ser desproporcional e descabido.

Alternativamente, requerem que seja mantida a condenação com o desconto do valor de R$ 2.649,58 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso adesivo (ID 164407278).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
HDI SEGUROS S/A
ajuizou a presente
Ação de Regresso
em face de
JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI e RONALDO DE SOUZA ANUNCIAÇÃO,
aduzindo que no dia 10/11/2017 por volta das 17h51min. o veículo segurado TOYOTA COROLA XEI 2.0, flex, 16v, automático, 2014/2015, prata, placa QBH 9488, teve sua traseira abalroada pelo veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0, 2011/2012, prata, placa NJV 7483, conduzido pela requerida
JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI
e que em razão do impacto, o veículo segurado foi deslocado para frente vindo a colidir frontalmente com outro veículo.

Em sua inicial (ID 164407828) aduziu que o veículo sinistrado era objeto do seguro representado pela apólice de nº 01.058.431.148821.000001, com vigência das 24 horas do dia 14/09/2017 às 24 horas do dia 08/12/2017, com cobertura para danos materiais ao veículo TOYOTA COROLA XEI 2.0, flex, 16v, automático, 2014/2015, prata, placa QBH 9488.1

Sustentou que as partes foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, tendo sido registrado termo de conciliação no qual a requerida
JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI
reconheceu sua culpa por todo acidente responsabilizando-se pelos danos materiais causados pelo acidente automobilístico.

Relatou que por força do contrato de seguro, apólice de nº 01.058.431.148821.000001, teve um prejuízo de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) para consertar o veículo segurado.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento do valor despendido com os reparos do veículo segurado.

Devidamente apresentada a contestação pelos requeridos (ID 164407924).

Impugnação à contestação no ID 164407940.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 164407883).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas, recorres ambas as partes.

Pois bem.

Conforme relatado, pretende a apelante a condenação dos requeridos ao
pagamento de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) ao argumento de que o valor da franquia já foi abatido.

No recurso adesivo os requeridos requerem a improcedência do pedido formulado na inicial ao argumento de que a seguradora não comprovou o efetivo desembolso.
Subsidiariamente, requerem que sejam considerados os valores apresentados pelos recorrentes e, alternativamente, requerem que seja mantida a condenação com o desconto do valor de R$ 2.649,58 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque, extrai-se das notas fiscais juntadas aos autos no ID 164407847 que o valor efetivamente despendido pela seguradora foi exatamente a quantia de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 3.654,42 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a título mão de obra e R$ 16.012,44 (dezesseis mil doze reais e quarenta e quatro centavos) de peças automotivas, conforme imagens abaixo.

Assim, demonstrado que o montante correspondente ao valor da franquia não foi incluído na pretensão autoral, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os requeridos sejam condenados ao pagamento do valor de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

No tocante à pretensão recursal arguida no recurso adesivo verifica-se que não assiste razão aos recorrentes, pois ao contrário do que alegam, a seguradora demonstrou o efetivo desembolso da quantia de R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, conforme comprovam as notas fiscais acima colacionadas, emitidas em nome da seguradora (ID 164407847).

Destaca-se, ainda, que referidas notas fiscais guardam total relação com o orçamento juntado no ID 164407849, cujo trecho segue abaixo colacionado

No que se refere à alegação de que o valor para reparo do veículo se mostra elevado em comparação aos valores do mercado se comparado ao orçamento apresentado pelos requerentes, há que se esclarecer que referida questão não foi devidamente impugnada pelas partes no momento oportuno já que eventual excesso de valor deve ser apurado por meio de perícia e ao serem intimados para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, manifestaram não ter interesse na produção de novas provas, conforme petição do ID 164407944, cuja imagem segue abaixo colacionada.

Portanto, não há como acolher a irresignação dos recorrentes com relação a este tópico.

Ademais, é sabido que a seguradora não é obrigada a aceitar as oficinas indicadas pelo causador do dano, sendo lícita e legítima a escolha pelas oficinas credenciadas já que se responsabilizam pelo reparo realizado no veículo segurado.

Destaca-se que o pagamento para o conserto do veículo segurado já foi efetuado perla segurado, não havendo mais que se falar em outros orçamentos.

Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento e as notas fiscais juntadas aos autos, abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia, não há que falar em enriquecimento ilícito.

Assim, não há como acolher a irresignação dos requeridos, motivo pelo qual o desprovimento do recurso adesivo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para excluir do dispositivo da sentença o valor referente à franquia e condenar os requeridos ao pagamento de R$ R$ 19.666,86 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido a partir do desembolso, com juros de mora a contar da sentença.

Ainda,
nego provimento
ao recurso adesivo.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023